Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600452-45.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de REl interposto contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas
eleitorais
de
partido
político,
referente às Eleições Municipais de 2024,
com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional de valores relativos a
Recursos de Origem Não Identificada
(RONI).
2. O recorrente alega, em síntese, a não
obrigatoriedade de abertura de contas
bancárias, a passibilidade de ressalva
quanto ao atraso na entrega da prestação
de contas e a não caracterização dos

Num. 44622076 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
honorários contábeis e advocatícios como
doação estimável em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias; (ii)
avaliar se o atraso na entrega da prestação
de contas é passível de ressalva; e (iii)
determinar se os honorários contábeis e
advocatícios constituem doação estimável
em dinheiro, cuja ausência de registro
acarreta a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para campanha é obrigatória aos partidos
políticos,
conforme
legislação
eleitoral,
visando garantir a transparência e a
fiscalização dos recursos.
5. O atraso na entrega da prestação de
contas, embora configure irregularidade
formal, não fundamentou a desaprovação
das contas.
6. As despesas com serviços de advocacia
e contabilidade são consideradas gastos
eleitorais
e
devem
ser
devidamente
registradas na prestação de contas, sob
pena de caracterização de omissão de
despesas e uso de recursos de origem não
identificada (RONI).
7. A quantificação dos valores referentes
aos honorários advocatícios e contábeis,
em face da omissão do prestador de
contas, restou inviabilizada, impossibilitando
a imposição de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para manter a desaprovação das
contas pela omissão da abertura de conta
bancária e omissão dos gastos com

Num. 44622

Inteiro teor:
23/07/2025
Número: 0600452-45.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/05/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600452-
45.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido da Social
Democracia Brasileira de Primeiro de Maio, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final do Partido da Social Democracia Brasileira de
Primeiro de Maio que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024. Nos termos do
artigo 47, inciso II, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a apresentação da
prestação de contas parcial por todos os partidos políticos e candidatos que realizarem gastos
eleitorais, com o objetivo de assegurar a transparência da arrecadação e aplicação dos recursos
durante a campanha. A ausência dessa obrigação configura irregularidade formal. No presente
caso, o prestador das contas deixou de apresentar a prestação de contas parcial, conforme
previsto na norma mencionada, razão pela qual se registra irregularidade para o quesito. Além
disso, a prestação de contas final foi protocolada no dia 01 de dezembro de 2024, fora do prazo
legal estabelecido pelo artigo 49, caput e §§ 1º e 2º, da mesma resolução, o qual determina que a
entrega deve ocorrer até 30 dias após o primeiro turno das eleições, salvo nos casos de
participação no segundo turno. Dessa forma, reconhece-se a ocorrência de duas irregularidades
formais quanto à tempestividade: a omissão da prestação de contas parcial e a entrega fora do
prazo da prestação de contas final, em desconformidade com os artigos 47 e 49 da Resolução TSE
nº 23.607/2019. É importante destacar que as falhas apresentadas são graves e insanáveis,
comprometendo a regularidade da prestação de contas, inviabilizando sua aprovação. Assim, a
desaprovação das contas é inevitável, tendo em vista o impacto das inconsistências verificadas,
que afastam a possibilidade de aprovação com ressalvas e demandam a aplicação das sanções
legais cabíveis.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -
PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622076
22/07/2025
21:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44622076 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.778
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600452-
45.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PRIMEIRO DE MAIO -
PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de REl interposto contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas
eleitorais
de
partido
político,
referente às Eleições Municipais de 2024,
com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional de valores relativos a
Recursos de Origem Não Identificada
(RONI).
2. O recorrente alega, em síntese, a não
obrigatoriedade de abertura de contas
bancárias, a passibilidade de ressalva
quanto ao atraso na entrega da prestação
de contas e a não caracterização dos

Num. 44622076 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
honorários contábeis e advocatícios como
doação estimável em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias; (ii)
avaliar se o atraso na entrega da prestação
de contas é passível de ressalva; e (iii)
determinar se os honorários contábeis e
advocatícios constituem doação estimável
em dinheiro, cuja ausência de registro
acarreta a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para campanha é obrigatória aos partidos
políticos,
conforme
legislação
eleitoral,
visando garantir a transparência e a
fiscalização dos recursos.
5. O atraso na entrega da prestação de
contas, embora configure irregularidade
formal, não fundamentou a desaprovação
das contas.
6. As despesas com serviços de advocacia
e contabilidade são consideradas gastos
eleitorais
e
devem
ser
devidamente
registradas na prestação de contas, sob
pena de caracterização de omissão de
despesas e uso de recursos de origem não
identificada (RONI).
7. A quantificação dos valores referentes
aos honorários advocatícios e contábeis,
em face da omissão do prestador de
contas, restou inviabilizada, impossibilitando
a imposição de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para manter a desaprovação das
contas pela omissão da abertura de conta
bancária e omissão dos gastos com

Num. 44622076 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
honorários advocatícios e contábeis, afastando, contudo, a imposição de
recolhimento dos recursos de origem não
identificada ao Tesouro Nacional pela
impossibilidade de quantificá-los.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica,
exigida pela legislação eleitoral, configura
irregularidade grave que compromete a
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
ensejando a desaprovação das contas. 2. A
omissão
de
gastos
com
honorários
advocatícios e contábeis, sem a devida
comprovação da origem dos recursos,
caracteriza o uso de recursos de origem
não
identificada
(RONI).
3.
A
impossibilidade de quantificar os valores
omitidos
impede
a
imposição
de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 16-C, art. 22; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 3º, 8º, 20, 25, § 1º, 35,
§ 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060071352/ES, Rel. Min. Kassio
Nunes Marques, publ. 24/10/2024; TSE,
REspEl 060025232/MG, rel. Min. André
Ramos Tavares, publ. 19/08/2024; TRE-PR,
REl nº 060013871, rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024; TRE-PR,
REl nº 060022912, rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
19/12/2024; Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 060035170, Acórdão,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Publicação:
DJE
-
Diário
de
Justiça
Eletrônico,
06/08/2024;
Prestação
de
Contas Eleitorais nº 060164859, Rel. Min.
Raul
Araújo
Filho,
DJE,
04/09/2024;
RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 13/02/2025; Tribunal Regional Eleitoral
do
Paraná.
Recurso
Eleitoral
060037166/PR, Relator designado(a) Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Relator(a)

Num. 44622076 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão
de 23/06/2025, Publicado no(a) DJE 121,
data 30/06/2025; Tribunal Regional Eleitoral
do
Paraná.
Recurso
Eleitoral
060027412/PR, Relator(a) Des. Eleitoral
Tatiane De Cassia Viese, Acórdão de
02/06/2025, Publicado no(a) DJE 107, data
06/06/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do município de Primeiro de Maio/PR,
desaprovadas e com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
1.387,88 (id. 44498475), correspondente a Recursos de Origem Não Identificada - RONI.
Inconformado, o prestador recorreu, pedindo a reforma da sentença para afastar a devolução dos
valores (id.44498481). Argumenta, em síntese: a) a ausência de abertura de contas bancárias
por si só não é causa de desaprovação das contas; b) o atraso na entrega da prestação é
passível de ressalva ante ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo
prejuízo à fiscalização pelos órgãos competentes c) os honorários contábeis e advocatícios não
constituem doação estimável em dinheiro, tratando-se de profissão regulamentada, afastada a
obrigatoriedade de nota fiscal, sendo regular a informação por meio de nota explicativa.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44531841).
É o relatório.

VOTO

Num. 44622076 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 29/04/2025 (id.
44498483) e as razões foram protocoladas em 05/05/2025 (id. 44498481). Registre-se que não
houve expediente forense nos dias 01 e 02 de maio de 2025.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso posto a julgamento, as contas foram apresentadas sem qualquer tipo de registro de
movimento de receitas ou despesas, id 44498442, e foram desaprovadas pelo juízo a quo, com a
determinação de "recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.387,88 relativos a
honorários contábeis e advocatícios caracterizados como Recursos de Origem Não Identificada

Num. 44622076 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
(RONI)".
O recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença, cujos argumentos passa-se a
analisar individualmente.
a) Intempestividade na apresentação das contas
Alega o partido recorrente que o atraso na entrega da prestação de contas final é passível de
ressalva, ante ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, uma que não há quaisquer
indícios de prejuízo a fiscalização pelos órgãos competentes.
Trata-se de mero apontamento de irregularidade formal registrado em sentença pelo juízo, que
não fundamentou a desaprovação das contas discutidas.
Como bem explanado pelo Procurador Regional Eleitoral, "quanto a omissão da prestação de
contas parcial e a entrega extemporânea da prestação de contas final carece o recorrente de
interesse recursal pois essas já foram consideradas pela sentença como irregularidades formais"
(id 44531841).
b) Ausência de abertura de contas bancárias
Em manifestação acerca do parecer de diligências o partido informa que não houve abertura de
conta bancária ou movimentação financeira de recursos (id 44498458).
Em recurso argumenta que a ausência de abertura de contas bancárias por si só não é causa de
desaprovação das contas, "pois não há quaisquer indícios de mácula, má fé, que comprometam
as informações da prestação de contas".
O argumento não prospera.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea c do
inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações para
Campanha".
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação

Num. 44622076 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições
de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024) [não destacado no
original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) [não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
As contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.

Num. 44622076 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do

Num. 44622076 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta o
recente julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060022912, rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
19/12/2024]

Num. 44622076 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
Nesse sentido, a falta de abertura de conta específica ou manutenção de conta porventura
existente configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal - art. 22 da
Lei das Eleições e art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
Por fim, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "Outros
Recursos" ou "Doações para Campanha" - é sempre obrigatória ao partido político, ainda que
para comprovar a ausência de movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação,
a desaprovação é medida de rigor.
c) Registro dos honorários advocatícios e contábeis
Em manifestação id 44498458 o partido informa que a despesas com contador e advogado foram
custeadas pelo presidente do partido. Menciona que a informação consta de nota explicativa
juntada no processo de prestação de contas, contudo, tal nota não foi localizada nos autos.
Em recurso, insiste na existência de nota explicativa acerca da origem dos recursos e alega não
se tratar de doação estimável em dinheiro, fundamenta no art. 25, § 1º, da Resolução TSE
23.607/2019.
Sobre o tema, o art. 20 da da Resolução TSE nº 23.607/2019 traz os gastos com honorários
advocatícios e de contabilidade como exceção ao registro em prestação de contas quando se
tratar de custo assumido pelo partido em prol de uma ou mais candidaturas. O que não é o caso
apresentado.
Quanto à matéria discutida, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece
que despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários advocatícios e de
contabilidade são considerados gastos eleitorais, mas são excluídas do limite de gastos de
campanha.
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que as despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade são gastos eleitorais e, por isso, estão sujeitas à prestação de
contas, nos termos do § 3º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO
COMO GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.

Num. 44622076 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com
serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do
limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de
contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento firmado no
REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso, foi
possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos
não foram pagas pelo candidato, mas efetuadas diretamente pela advogada em favor do
candidato e sem reembolso, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque
não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
(...)
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060035170, Acórdão, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/08/2024, não destacado no
original]
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
[...]
[Prestação de Contas Eleitorais nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE, 04/09/2024].
O entendimento da obrigatoriedade de registros vai ao encontro das necessidades de conferir
publicidade e transparência aos gastos de campanha e de possibilitar o combate ao abuso de
poder econômico aos seus legitimados, e, ainda, de conferir ao eleitor a capacidade de análise
quanto a quais interesses os partidos e/ou candidatos representam.
No presente caso, o prestador não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade, limitando-se a informar em petição que os os custos com referidas
despesas foram arcados pelo presidente do partido.
Não foi apresentado qualquer documento que corrobore com o alegado em que pese tenha sido
solicitado pela serventia em parecer de diligências e parecer conclusivo.
Nos autos não foram apresentadas notas fiscais acerca do pagamento dos serviços, recibos ou
transferências bancárias ou mesmo qualquer declaração do presidente do partido que
ensejassem o mínimo de alicerce aos argumentos.

Num. 44622076 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que:
" (..) o recebimento de doações estimáveis relativas aos serviços prestados por contador e
advogado dispensam o registro na prestação de contas do donatário. Por outro lado, quando o
gasto é efetuado diretamente pelo candidato, deverá ser declarado, inobstante a despesa não
seja computada para o limite de gastos. A falta de esclarecimento, tanto após o parecer de
diligência, tanto nas razões recursais, sobre o responsável pelo custeio dos serviços de
contabilidade e advocacia prestados à campanha da candidata compromete a transparência e a
confiabilidade das contas, justificando a sua desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº
060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025].
Dessa forma, depreende-se que os documentos carreados aos autos não são suficientes a
comprovar a origem dos valores utilizados para o pagamento dos honorários advocatícios e
contábeis, cuidando-se de omissão de despesas e receitas na prestação de contas final que
compromete a fiscalização eleitoral e caracteriza o uso de recursos de origem não identificada
(RONI).
Já com relação ao quantitativo mensurado pela serventia e replicado pelo juízo de primeiro grau
em sentença, para recolhimento ao Tesouro Nacional, verifica-se a realização de média de
valores cobrados pelos mesmos profissionais que atuaram nos presentes autos e registrados em
prestações de contas de candidatos de municípios diferentes, vejamos:
1. Cálculo para serviços advocatícios prestados por Carlos Aalberto Calovi Tiva - PR88145 e
Isabela Beatriz Barizon Castelar - PR111016:
Valores declarados individualmente por vereador:
- Rancho Alegre: R$ 1.000,00 (1 candidato)
- Assaí: R$ 909,09 (média por vereador, considerando 11 CNPJs e total de R$ 10.000,00)
Fórmula:

Resultado: R$ 954,55 por candidato a vereador.
2. Cálculo para serviços contábeis prestados por Wanderley Maciel da Silva:
Valores declarados individualmente:
- Sertanópolis: R$ 600,00 (PP) e R$ 300,00 (PSD)
- Rancho Alegre: R$ 400,00
Fórmula:

Num. 44622076 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
Resultado: R$ 433,33 por candidato a vereador.
Em que pese tratar-se dos mesmos profissionais, o entendimento deste Tribunal tem sido que os
valores podem variar conforme o grau de dificuldade ou de tempo de demanda para cada
contratante, sendo de livre parametrização entre as partes, é o que se depreende de
recentíssimos julgados:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FEFC.
APROVAÇÃO.
PROVIMENTO.I.
CASO
EM
EXAME(...).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em: se os gastos
com honorários advocatícios pagos com recursos do FEFC são regulares e compatíveis com a
prestação de serviços declarada, e se a ausência de limites específicos para tais gastos invalida
as razões de desaprovação das contas pela Justiça Eleitoral.III. RAZÕES DE DECIDIR5. Os
gastos advocatícios em campanhas eleitorais não estão sujeitos a limites específicos de valor,
conforme art. 18-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, e art. 18, §5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.6. A jurisprudência do TSE confirma que tais despesas, embora devam ser
declaradas, não requerem análise de economicidade ou médias de mercado.7. O regime
de contratação de serviços advocatícios permite a livre escolha de profissional e
autonomia na definição de honorários, não se aplicando a regra de comparação de
valores médios praticados no mercado. (...) Tese de julgamento: 1. Os gastos advocatícios
em campanhas eleitorais, embora devam ser declarados, não estão sujeitos a limites de valor ou
análise de economicidade, sendo lícita a contratação e o pagamento mediante recursos do
FEFC, desde que cumpridas as formalidades legais de registro na prestação de
contas.Dispositivos (...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060037166/PR, Relator
designado(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Acórdão de 23/06/2025, Publicado no(a) DJE 121, data 30/06/2025)
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CONTAS DESAPROVADAS E
VALOR A RECOLHER AO TESOURO NACIONAL. RECURSO ELEITORAL. HONORÁRIOS
CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO ENTRE ELEIÇÕES DIVERSAS.
RECURSO PROVIDO. (...) 3. Os gastos com honorários contábeis em campanhas eleitorais,
embora devam ser declarados, não estão sujeitos a limites específicos de valor. 4. A legislação
eleitoral admite a utilização de recursos públicos para o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis, não impondo limitação específica quanto aos valores. 5. A aferição de valores
quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis não é possível em serviços
realizados por profissionais de contabilidade, muito embora em atividades similares. 6.
Cada contrato de prestação de serviços contábeis firmado possui uma especificidade,
mormente dada a experiência de cada profissional, que tem a discricionariedade de
cobrar o valor que entende devido pela realização dos serviços de assessoria contábil
para determinado candidato, razão pela qual não é exigida a apresentação de justificativa
de preço de mercado para a contratação a título de honorários contábeis, nem tampouco
é válida a comparação com outro contexto eleitoral e em relação a outros candidatos. 7.
Os serviços realizados por profissionais, muito embora em atividades similares, não
permitem a aferição de valor quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis, como
ocorre nestes autos. 8. O tempo demandado na realização dos serviços, a dificuldade

Num. 44622076 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
técnica e todas as demais particularidades variam de caso a caso, não sendo possível,
por simples comparação, aferir valores de honorários. (...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060027412/PR, Relator(a)
Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Acórdão de 02/06/2025, Publicado no(a) DJE 107, data
06/06/2025)
Com essas considerações e verificando a impossibilidade de um cálculo objetivo para os valores
de prestação de serviços advocatícios e contábeis em situação equivalente à apresentada pelo
recorrente, deve ser excluída a obrigatoriedade de recolhimento de valores por não ser possível
quantificá-los.
Análise conjunta das irregularidades
Mantidas as irregularidades referentes a intempestividade na prestação de contas (item a), a
ausência de abertura de conta bancária (item b) e omissão de receitas e despesas (item c), no
que refere a omissão dos valores de prestação de serviços advocatícios e contábeis.
Considerando que os gastos com serviços advocatícios e de contabilidade prestados são os
únicos identificados nas contas e que não foi possível quantificá-los em decorrência da omissão
pelo prestador de contas, não há condições mínimas de aplicar os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
Esses princípios demandam, para sua incidência, saber-se com certeza qual a dimensão da
irregularidade, o que restou inviabilizado pela falta de transparência do recorrente na condução
das suas contas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS pela omissão da abertura de conta bancária e omissão dos
gastos com honorários advocatícios e contábeis, afastando, contudo, a imposição de
recolhimento dos recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional pela impossibilidade
de quantificá-los.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600452-
45.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO

Num. 44622076 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184197200000043562019
Número do documento: 25072221184197200000043562019
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:28:59
SADE - RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PRIMEIRO DE
MAIO - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: ISABELLA BEATRIZ BARIZON
CASTELAR - PR111016 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.07.2025